Tribunal: TJMT
Processo: 1033221-65.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033221-65.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKELINE DIAS DE SOUZA - CPF: 010.430.531-23 (EMBARGANTE), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JACKELINE DIAS DE SOUZA - CPF: 010.430.531-23 (EMBARGADO), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação revisional de contrato bancário. Suposta omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedentes. Pretensão de rediscussão do mérito. Ausência de vício no acórdão. Rejeição dos embargos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para estender a descaracterização da mora aos juros moratórios e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente os dispositivos legais e precedentes invocados pela instituição financeira; (ii) apurar eventual erro de fato na consideração do valor do proveito econômico para fins de fixação dos honorários advocatícios; (iii) examinar se houve omissão quanto à determinação de sobrestamento do feito em razão do Tema 1378/STJ.

iii. razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão enfrentou suficientemente as questões jurídicas relevantes, conforme exigência do art. 489, § 1º, do CPC, ainda que sem citação literal dos dispositivos.

4. A ausência de menção expressa ao REsp 1.821.182/RS não configura omissão, pois os fundamentos e critérios nele estabelecidos foram observados, inclusive com análise da taxa contratada em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

5. Inexistiu omissão sobre a questão do sobrestamento, uma vez que a determinação de suspensão do Tema 1378/STJ se restringe a recursos excepcionais, não alcançando o julgamento de apelações cíveis em trâmite nos tribunais locais.

6. Quanto ao pedido da autora de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, afirmando a inadequação da fixação equitativa diante do valor do proveito econômico, sendo inviável sua revisão pela via estreita dos embargos.

7. O inconformismo das partes com a valoração jurídica adotada pelo acórdão não se enquadra como vício passível de correção por embargos de declaração.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção literal a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes, desde que a decisão enfrente de forma suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia. 2. A intenção de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A discordância com a valoração jurídica do acórdão não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e por JACKELINE DIAS DE SOUZA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora apenas para estender a descaracterização da mora também aos juros moratórios, e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo no mais a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

Foi lançada a seguinte ementa:

Ementa:
direito civil e direito processual civil. apelações cíveis. ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. juros remuneratórios abusivos. limitação à taxa média de mercado. descaracterização da mora. repetição em dobro do indébito. ausência de engano justificável. preliminares rejeitadas. recurso da autora provido. recurso da instituição financeira desprovido.

I. caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, julgando procedentes os pedidos formulados. A decisão determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com incidência de juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pela instituição financeira; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela abusividade apta a justificar sua limitação à taxa média de mercado; (iii) examinar a possibilidade de descaracterização da mora e consequente afastamento dos encargos moratórios e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, ante a ausência de engano justificável.

III. razões de decidir

3. A produção de prova pericial é prescindível quando os autos já contêm elementos suficientes para formação do convencimento judicial, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

4. A taxa contratada (23% ao mês e 859,87% ao ano) revela-se excessivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (5,62% ao mês e 92,65% ao ano), caracterizando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Verificada a abusividade dos juros no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, com o afastamento de todos os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

6. A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, p.u., do CDC, pois não se evidenciou engano justificável por parte da instituição financeira.

7. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico atendem aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida a majoração com base na equidade.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso da autora provido. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua limitação judicial. 2. Verificada a abusividade contratual, afasta-se a caracterização da mora e, por consequência, os encargos moratórios. 3. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando ausente engano justificável por parte da instituição credora.”

A parte CREFISA S.A. opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à análise dos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil, bem como do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que o acórdão não analisou expressamente o REsp 1821182/RS, que estabelece que a abusividade da taxa de juros deve ser demonstrada conforme as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, aponta omissão quanto à determinação de sobrestamento dos feitos que tratam da mesma questão jurídica, em razão da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ (REsp 2227287/MG - Tema 1378) (cf. Id. nº 325781888).

A parte JACKELINE DIAS DE SOUZA também opôs embargos de declaração alegando erro de fato na premissa adotada pelo acórdão para negar o pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa. Sustenta que o acórdão considerou equivocadamente que o proveito econômico não seria irrisório, quando na verdade corresponde a apenas R$ 967,08, valor que justificaria a aplicação do art. 85, § 8º do CPC (cf. Id. nº 325825350)

Nas contrarrazões, a parte CREFISA S.A. refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 327645399)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), por partes legítimas e em face de acórdão passível de integração, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

Verificam-se, ainda, a legitimidade e a adequação recursal, uma vez que os embargantes figuram como litigantes na lide e se insurgem contra acórdão que lhes foi desfavorável.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que as partes alegam a existência de omissões no acórdão e a necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Fixadas essas premissas gerais acerca do cabimento dos embargos de declaração, passo ao exame das alegações trazidas pelas partes.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pela parte requerida, esta sustenta a existência de omissão quanto aos dispositivos legais indicados (arts. 421 do CC, 355, I, 369, 370 e 927 do CPC, e 42 do CDC), não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente as teses jurídicas relacionadas ao cerceamento de defesa, à possibilidade de julgamento antecipado da lide, à revisão das taxas de juros remuneratórios à luz dos parâmetros jurisprudenciais consolidados (especialmente o Tema 27/STJ – REsp 1.061.530/RS) e à repetição do indébito com base na disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Foi consignado, de maneira fundamentada, que o julgamento antecipado se mostrava adequado diante da suficiência dos elementos constantes dos autos, que a taxa de juros contratada se mostrava manifestamente excessiva quando comparada à média de mercado divulgada pelo Banco Central e que a cobrança em patamar abusivo justificava a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos.

O magistrado ou órgão julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a reproduzir, de forma literal, cada artigo de lei ou precedente apontado no recurso, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no caso concreto. A ausência de referência nominal a todos os dispositivos indicados pela embargante não configura omissão, mas apenas decorre da desnecessidade de exaurir, no texto do acórdão, todas as citações pretendidas pela parte.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao REsp 1.821.182/RS. Ainda que esse precedente tenha sido invocado pela Crefisa, o acórdão embargado já se orientou pela mesma linha de raciocínio consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Na espécie, foram expressamente destacadas as circunstâncias fáticas relevantes, em especial a discrepância extremamente elevada entre a taxa contratada (23% ao mês, 859,87% ao ano) e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares à época da contratação, concluindo-se, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, pela onerosidade excessiva e pela desvantagem exagerada imposta à consumidora.

O fato de o acórdão não ter citado nominalmente o REsp 1.821.182/RS não significa que a matéria a ele relativa não tenha sido enfrentada. Ao contrário, as premissas nele consagradas – necessidade de análise casuística, consideração das peculiaridades da contratação e da prova produzida, e utilização da taxa média de mercado como parâmetro relevante, mas não único e automático – foram observadas na fundamentação adotada. O que se verifica, em verdade, é mera inconformidade da instituição financeira com a valoração das circunstâncias concretas e com o resultado do julgamento, o que não configura omissão, mas típica pretensão de rediscutir o mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de contrariedade à jurisprudência do STJ (Tema 27 e precedentes correlatos), repise-se que o acórdão embargado não tratou a taxa média do Banco Central como limite absoluto e abstrato, mas sim como parâmetro objetivo relevante para aferição da razoabilidade dos juros praticados, cotejado com a realidade específica do contrato. A conclusão de que a taxa aplicada pela Crefisa – superior a quatro vezes a média de mercado – revela abusividade e onerosidade excessiva traduz exercício legítimo de interpretação e aplicação do direito ao caso concreto, sem qualquer afronta ao entendimento firmado pela Corte Superior. A discordância da embargante, nesse ponto, traduz mero inconformismo com o julgamento desfavorável, não vício passível de correção por embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento em embargos à execução fiscal, interposto pelo agravante, em desfavor de decisão que determinou a intimação da executada para indicar as provas que pretende produzir. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.

Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.

VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.931.561/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).”

Também nesse sentido, precedentes desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HERMES PROENÇA DE OLIVEIRA e CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030028-77.2025.8.11.0000, mantendo a revogação da gratuidade da justiça. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram enfrentados fundamentos jurídicos essenciais, como a presunção relativa da declaração de pobreza, a necessidade de intimação prévia e a análise sistemática dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Requerem efeitos modificativos para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da gratuidade da justiça; (ii) avaliar se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para restabelecer o benefício revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos invocados, reconhecendo a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e indicando os elementos concretos que justificaram o afastamento dessa presunção no caso específico.

A decisão especificou que os embargantes apresentaram sinais de capacidade econômica incompatíveis com a hipossuficiência, tais como recebimento de alto valor em repactuação contratual, propriedade de veículos, participação societária, movimentações financeiras relevantes e omissão de documentos.

A alegação de contradição entre fundamentos e conclusão não procede, pois o acórdão analisou detalhadamente os argumentos e concluiu, de forma coerente, que a presunção de hipossuficiência foi legitimamente afastada com base em provas idôneas.

Também não se verifica fundamentação genérica, uma vez que a decisão indicou expressamente os documentos e dados que embasaram a rejeição do pedido de justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais mencionados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

A pretensão dos embargantes se revela como inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, 99 e 489, §1º, IV e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018, DJe 01.06.2018.” (N.U 1030028-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, tanto pelos autores quanto pelos réus de ação rescisória julgada extinta sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Os autores embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à sua condição de confinantes certos e à caracterização de direito real aquisitivo, além da existência de erro de fato na sentença rescindenda. Os réus embargantes, por sua vez, apontam omissão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato quanto à análise da legitimidade ativa dos autores da ação rescisória e à suposta condição de confinantes certos;

(ii) apurar a existência de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência no julgamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegação dos autores embargantes de que haveria omissão quanto à sua condição de confinantes certos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de prova idônea do confronto direto entre os imóveis registrados, além de destacar a existência de dúvida substancial e a ausência de impugnação a laudo técnico desfavorável.

5. A condição de confinante certo pressupõe titularidade dominial registrada e vínculo direto com o imóvel usucapido, o que não foi comprovado, sendo inaplicável a Súmula 391 do STF.

6. Não se configura erro de fato quando os documentos invocados pelos embargantes sequer integraram os autos originários, ou quando a decisão embargada analisou os elementos probatórios, apenas atribuindo-lhes valor jurídico diverso do pretendido.

7. O inconformismo dos autores com o resultado desfavorável não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sendo descabida a pretensão de rediscussão do mérito sob a alegação de vício inexistente.

8. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando os pontos relevantes da controvérsia e não sendo exigida a manifestação sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

9. Quanto aos embargos opostos pelos réus, assiste razão ao apontarem omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, uma vez que, por se tratar de ação autônoma, a sucumbência atrai a incidência do art. 85, § 2º, do CPC, independentemente da ausência de julgamento de mérito.

10. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os ônus da sucumbência, ainda que a extinção se dê por ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração opostos por DRACENA INDÚSTRIA E CAFÉ LTDA. e RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM rejeitados.

12. Embargos de Declaração opostos por CARLOS ROBERTO TRAVAGINI e NADIR RODRIGUES VARGAS acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condenar os autores ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

1. A existência de dúvida relevante quanto à titularidade registral do imóvel impede o reconhecimento da parte como confinante certo e afasta a configuração de omissão ou contradição na decisão embargada.

2. O erro de fato que enseja ação rescisória pressupõe fato incontroverso e demonstrável a partir dos autos originários, o que não se verifica quando o elemento probatório é posterior ou controverso.

3. A ausência de fixação de honorários de sucumbência na ação rescisória configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo ser observada a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito.

5. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os motivos de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 966, V, VI e VIII; 967; 85, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 391; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP, j. 13.06.2023; STJ, REsp 1432579/MG, j. 22.11.2018; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, j. 11.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, j. 08.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2356698/MG, j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, j. 11.09.2025. (N.U 1023922-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”

Quanto à suposta omissão relativa ao sobrestamento do feito em razão da afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.378/STJ – ProAfR no REsp 2.227.287/MG), igualmente não procede a insurgência.

Com efeito, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica, “em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias”, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A ordem de suspensão, portanto, dirige-se especificamente aos recursos excepcionais de competência do STJ (REsp e AREsp), ainda que retidos na origem, e não alcança, indistintamente, todos os processos ou recursos ordinários em trâmite nos Tribunais locais.

Assim, o julgamento da apelação por esta Câmara não importou descumprimento da determinação emanada da Corte Superior, porquanto a ordem de sobrestamento não impõe a paralisação dos recursos ordinários, mas apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que venham a ser interpostos e tratem da mesma controvérsia. Qualquer providência de suspensão deverá ser adotada, em momento oportuno, em relação a eventual recurso especial direcionado ao STJ, e não em relação ao processamento e julgamento da presente apelação cível. Inexiste, pois, omissão ou nulidade a ser sanada nesse particular.

Ressalte-se, por fim, que o manejo de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A mera intenção de provocar a menção expressa a dispositivos legais ou precedentes, desacompanhada de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autoriza o acolhimento dos declaratórios. De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, circunstância que poderá ser apreciada pela instância superior, se entender configurado o requisito.

Superadas essas considerações, passo à análise dos embargos opostos pela requerente.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa o pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa. Após consignar que o juízo de origem fixou a verba honorária em 15% sobre o valor do proveito econômico, com observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a decisão colegiada foi explícita ao afirmar que “o § 8º do art. 85 do CPC somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, o que não ocorre na hipótese em apreço”, concluindo, assim, pela manutenção dos honorários arbitrados na sentença.

Desse modo, não há omissão a ser suprida: o ponto suscitado pela embargante, cabimento da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da alegada irrisoriedade do proveito econômico, foi objeto de análise direta e resolução explícita pelo acórdão. O fato de a decisão ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela parte não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Também não se identifica erro material ou erro de fato, na acepção admitida pela jurisprudência. A embargante procura sustentar que o Colegiado teria partido de premissa equivocada quanto à expressão econômica do litígio, indicando que o proveito econômico corresponderia à diferença de R$ 967,08 entre as parcelas originalmente contratadas e aquelas apuradas após a revisão judicial. Contudo, ainda que se admita, em tese, esse cálculo, a conclusão do acórdão, no sentido de que não se cuida de proveito inestimável, irrisório ou muito baixo para fins de incidência do § 8º do art. 85, decorre de juízo jurídico valorativo sobre a adequação ou não da aplicação da regra excepcional de fixação equitativa, e não de qualquer equívoco fático ou numérico interno ao julgado.

Em outras palavras, o acórdão não incorreu em incorreção objetiva de fato (como indicação de valor diverso do constante dos autos, troca de números, referência a dado inexistente ou descompasso entre a fundamentação e o dispositivo), mas apenas exerceu, de forma fundamentada, a valoração jurídica que lhe compete ao definir se a hipótese se enquadra ou não nas situações excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC. A discordância da embargante com esse enquadramento legal configura típica irresignação com o mérito da decisão, o que deve ser veiculado pelos recursos próprios, e não por meio de embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o arbitramento dos honorários em 15% sobre o proveito econômico, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, foi expressamente mantido pelo Colegiado, que entendeu estar o percentual em consonância com os critérios legais (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido). A pretensão recursal de substituir o critério legalmente previsto (percentual sobre o proveito econômico) pelo critério de equidade (valor fixo), com base em nova valoração do que seja ou não “proveito irrisório”, não se enquadra na finalidade restrita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, e evidenciado que a embargante busca apenas a modificação do julgado, não há falar em acolhimento dos embargos de declaração, tampouco em atribuição de efeitos infringentes.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e por Jackeline Dias de Souza, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025